Tribunal: CARF
Processo: 11610.725152/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.725152/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.260 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
JOSE WILSON DE ASSIS TRIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) Por maioria de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência proposta pelo conselheiro
Virgílio Cansino Gil (relator). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo
Cristian Denny. b) Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (Presidente), que lhe negaram.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.725152/2012-07
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.260 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725152/2012-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 28/33) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 20/22), que julgou improcedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2009, onde
foram glosadas despesas pagas a Rodrigo da Ressurreição Dias (dentista, R$
13.000,00), Denis Rossi Guilherme (fisioterapeuta, R$ 7.200,00) e Juliana Ramos
Augusto (fisioterapeuta, R$ 5.000,00). Intimado, o contribuinte não comprovara a
efetividade dos pagamentos. Como resultado, foi lançado imposto suplementar de
R$ 6.930,00.
Argumenta, em síntese, que apresentara recibos (anexados ao
dossiê malha no 10010.004349/0712-39) que cumprem todos os requisitos legais
para fazer prova do efetivo pagamento das despesas.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis e
idôneos.

A 3a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- apresentou todos os recibos que comprovam a prestação de serviços, bem como
o efetivo pagamento das deduções de despesas médicas pleiteadas;
- declarou recebimentos de pessoas físicas em dinheiro, que são superiores aos
pagamentos realizados aos profissionais;
- “as glosas foram efetivadas de forma arbitrária e sem amparo em qualquer
elemento concreto” e, as despesas foram devidamente comprovadas por meio de documentos
idôneos.
Cita jurisprudências e requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 28/03/2019 (e-fls. 38/40) o julgamento do processo foi convertido em
diligência para que o contribuinte fosse intimado a trazer aos autos, todos
os documentos que dispõe, para elidir a controvérsia. O que foi feito às e-
fls. 46/75.
É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.260 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725152/2012-07

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 22/12/2015 (e-fls. 26); Recurso Voluntário
protocolado em 13/01/2016 (e-fl. 28), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado, com a r. decisão que julgou procedente o lançamento, o contribuinte
maneja recurso próprio.
Primeiramente destaco que as decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do
artigo 150, inciso I, da CF/88.
Por fim, quanto ao entendimento doutrinário e jurisprudencial trazidos para
justificar a pretensão recursal, este último, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo
que colegiadas sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
A controvérsia estabelecida nestes autos diz respeito às deduções de despesas
médicas, com a singela apresentação de recibos.
O recorrente alega em sede de Recurso Voluntário o que segue:
Por fim, cumpre afastar a alegação tecida no acórdão no sentido
de que “seria indispensável que o contribuinte comprovasse a efetividade dos
pagamentos com documentos bancários”, afinal, como já dito nos presentes autos
em diversas ocasiões, os pagamentos foram efetuados em dinheiro, sendo que os
recursos para tanto pode ser facilmente comprovados pelo Recorrente, já que
consta de sua declaração de Imposto de Renda do exercício de 2010 o
recebimento de valores em dinheiro de pessoas físicas em montante muito
superior às despesas glosadas.
Houve uma proposta de diligência encaminhada por esta turma para que o
contribuinte juntasse aos autos os documentos, que dispusesse, para elidir a controvérsia.
À e-fl. 74 dos autos o recorrente juntou aos autos, cópia do “livro-caixa”, onde
demonstra que teve a entrada de R$ 41.640,00, segundo o recorrente em dinheiro, sendo que
consta em sua DAA/2010.
Tendo em vista que, nos autos, não foi juntado a DAA, proponho aos meus pares,
a conversão do julgamento em diligência, para que o órgão encarregado junte o documento,
essencial para o julgamento da lide, para que não se alegue o cerceamento de defesa. Proclama o
art. n° 24 do Dec. 70.235/72: “O preparo do processo compete à autoridade local do órgão
encarregado da administração do tributo”.
No caso de rejeitarem a proposta de diligência, apresento o voto.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.260 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725152/2012-07

Tendo em vista, a recusa do pedido de conversão do julgamento em diligência,
pois buscava-se uma prova mais completa da prova existente, entende este relator com escopo no
art. n° 112 do CTN, aceitar como suficiente o documento de e-fl.74, considerando que o
recorrente dispunha de dinheiro em espécie para efetuar os pagamentos. Recurso Provido.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto à necessidade de realização de
diligência.
Muito embora não haja nos autos a cópia da DIRPF, há nos autos a íntegra da
Notificação de Lançamento (e-fls. 08/12), havendo quadro à e-fl. 09 que demonstra todas as
despesas glosadas.
Assim, constato que está sob julgamento a questão da comprovação destas
despesas, ou a análise dos documentos constantes do processo referentes a cada dedução glosada.
Pelo exposto, voto por rejeitar a proposta de conversão do julgamento em
diligência.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital